Tribunal: TCU
Processo: 003.462/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1682/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se originalmente de representação formulada pela Procuradoria da República em Santos, noticiando irregularidades no Pregão Presencial 5/2016, realizado pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), atual Autoridade Portuária de Santos S.A., para contratação de serviços de digitalização; Considerando que, por meio Acórdão 560/2021-TCU-Plenário , o Tribunal considerou revéis os ora embargantes e decidiu converter estes autos em tomada de contas especial, autorizando a citação dos responsáveis relacionados para que apresentassem alegações de defesa sobre as irregularidades listadas e/ou recolhessem, solidariamente, aos cofres da Autoridade Portuária de Santos as quantias indicadas, além de determinar a realização de audiência, no processo de tomada de contas especial a ser instaurado, da MC3 Tecnologia e Logística Ltda. pela participação na fraude ao Pregão Presencial 5/2016 da Codesp; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2022-TCU-Plenário , o Tribunal recebeu como mera petição expediente apresentado pelos ora embargantes (peça 189), negou provimento ao pedido de nulidade das audiências realizadas neste processo, e autorizou o seguimento ao cumprimento das deliberações do Acórdão 560/2021-TCU-Plenário ; Considerando que neste momento processual aprecia-se embargos de declaração opostos pela empresa MC3 Tecnologia e Logística Ltda. e por Mário Jorge Paladino (peça 221) contra o Acórdão 1414/2022-TCU-Plenário , sem a satisfação material das hipóteses de cabimento; Considerando a natureza manifestamente protelatória destes embargos; Considerando o entendimento desta Corte no sentido de que o manejo de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja multa, nos termos do §2o do art. 1.026 do Novo Código de Processo Civil, c/c o caput do art. 58 da Lei 8.443/1992, na forma do art. 298 do RI/TCU, conforme restou decidido no Acórdão 593/2017-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, bem como nos arts. 143, inciso V, alínea "f", 278, §§ 2o e 3o, e 287, caput e § 6o, do Regimento Interno/TCU, em: receber os embargos de declaração como mera petição e negar o pleito; ordenar o imediato cumprimento dos acórdãos anteriores, independentemente de manejo de novos expedientes pelo embargante, em razão do disposto no §6o do art. 287 do Regimento Interno/TCU; reconhecer o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos; e alertar a embargante que o manejo de novos embargos ou de expedientes incabíveis com o mesmo fim poderá lhe ensejar (i) multa; (ii) condicionamento da interposição de novos recursos ao prévio depósito do valor de eventual multa; e (iii) ciência à Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração de eventual infração disciplinar do causídico, sem prejuízo de outras providências cabíveis. 1. Processo TC- Processo 003.462/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Carlos Antonio de Sousa (XXX.014.658-XX); Ediberto Tadeu Pedroso Junior (XXX.260.228-XX); Eduardo Silva Costa (XXX.558.648-XX); Francisco Jose Adriano (XXX.812.938-XX); Gabriel Nogueira Eufrasio (XXX.465.433-XX); José Alex Botelho de Oliva (XXX.806.807-XX); Mario Jorge Paladino (XXX.630.658-XX); Mc3 Tecnologia e Logística Ltda. (04.700.632/0001-19). 1.2. Recorrentes: Mc3 Tecnologia e Logística Ltda (04.700.632/0001-19); Mario Jorge Paladino (XXX.630.658-XX). 1.3. Unidade jurisdicionada: Autoridade Portuária de Santos S.A. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Roberto Delmanto Junior (118.848/OAB-SP), Fabio Suardi Delia (249.995/OAB-SP) e outros, representando Ediberto Tadeu Pedroso Junior; Jair Ayres Borba (66800/OAB-SP), representando Mc3 Tecnologia e Logística Ltda.; Edilberto Nerry Petry (37.288/OAB-DF), representando Eduardo Silva Costa; Jair Ayres Borba (66800/OAB-SP), representando Mario Jorge Paladino; Edilberto Nerry Petry (37.288/OAB-DF), representando Francisco Jose Adriano; Joao Paulo Camara dos Reis (410.294/OAB-SP), Luiz Antonio da Cunha Canto Mazagao (112.654/OAB-SP) e outros, representando Carlos Antonio de Sousa; Leonardo Rufino Capistrano (29510/OAB-DF), representando Gabriel Nogueira Eufrasio. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.